Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar teses essenciais por ele apresentadas, especialmente a de que trabalhou 40 horas semanais, embora a Administração tenha registrado e pago apenas 30 horas, o que configuraria enriquecimento ilícito do Estado. Afirma que as fichas financeiras demonstram apenas o pagamento reduzido, não a jornada efetivamente cumprida, e que a ausência de ato formal de designação não pode servir de justificativa para o não pagamento das horas trabalhadas. Cita os dispositivos que pretende prequestionar.
2. Na linha da jurisprudência do STF “o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. (RE 716378 ED-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, DJe-155 04-08-2021)
3. O acórdão embargado analisou todas as provas dos autos e expressamente consignou que “(...) nada nos autos indica a jornada alegada. De acordo com o requerimento de aposentadoria do autor - que sustenta conter erro material -, nos últimos três anos anteriores à sua aposentadoria, a carga horária predominante foi a de 30 horas. Essa informação é corroborada pelas fichas financeiras dos anos de 2017 em diante, que contemplam a informação de que sua jornada mensal era de 150 horas (o que corresponde a 30h semanais), valor compatível com a remuneração por ele recebida enquanto na ativa”. Foi também ressaltado pelo acórdão que “A ficha financeira emitida pelo Sistema de Gestão de Pessoal – SIGRH também demonstra que a jornada mensal do autor era de 150 horas (ID 78326132 - Pág. 3 – canto superior direito). Da análise das fichas financeiras do autor também não se extrai o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e o contracheque de 2024 de servidor da ativa anexado também não se presta a comprovar suas afirmações, em especial porque, a partir de 2022, os servidores do Serviço de Limpeza Urbana puderam optar pela jornada de 40 horas (ID 78326131) (...)”.
4. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.